Tribunal: TJPA
Processo: 0007321-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11390 - Obrigação de reparar o dano
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007321-07.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO VITOR FERNANDES DE FREITAS, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. CONFLITO ENTRE LEIS ESTADUAIS E FEDERAIS. PREVALÊNCIA DAS NORMAS GERAIS FEDERAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPPS) contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em favor do impetrante, determinando a concessão do benefício de pensão por morte até que o beneficiário completasse 21 anos de idade. O benefício havia sido cessado aos 18 anos, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente na data do óbito do segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o limite etário para a concessão de pensão por morte deve ser regido pela legislação estadual ou pela federal; e
(ii) a aplicação do princípio do tempus regit actum em face do conflito entre normas estaduais e normas gerais federais em matéria previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal prevê que normas gerais em matéria de previdência social, de competência concorrente, devem ser estabelecidas pela União, e que normas estaduais conflitantes têm sua eficácia suspensa (CF, art. 24, § 4º).
4. A Lei Federal nº 8.213/1991, que regula o Regime Geral de Previdência Social, fixa o limite de 21 anos de idade para a concessão de pensão por morte a filhos dependentes, e a Lei Federal nº 9.717/1998 veda a concessão de benefícios distintos pelos regimes próprios de previdência social.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 340) e do Tribunal de Justiça do Pará reconhece a prevalência da legislação federal sobre normas estaduais incompatíveis em matéria previdenciária.
6. O princípio do tempus regit actum deve ser interpretado em conformidade com as normas gerais federais, assegurando a aplicação da legislação vigente que esteja em harmonia com os ditames constitucionais e as normas gerais estabelecidas pela União.
7. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada e com os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, inexistindo fundamentos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
"esta palavra em itálico"Tese de julgamento:
1. A legislação federal prevalece sobre normas estaduais conflitantes em matéria previdenciária, especialmente no que tange à fixação do limite etário para a concessão de pensão por morte a filhos dependentes, aplicando-se o limite de 21 anos previsto na Lei nº 8.213/1991.
2. O princípio do tempus regit actum não afasta a aplicação das normas gerais federais prevalentes em casos de conflito com legislações estaduais.
________________________________________
"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, § 4º; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I; Lei nº 9.717/1998, art. 5º.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 340/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0011810-87.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0828415-65.2020.8.14.0301.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.
Belém/PA, data da assinatura digital.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0007321-07.2014.8.14.0301.
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA.
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E PAULO VITOR FERNANDES DE FREITAS.
RELATÓRIO.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em favor do impetrante Paulo Vitor Fernandes de Freitas, determinando a concessão do benefício de pensão por morte até que o beneficiário completasse 21 anos de idade.
O benefício havia sido cessado quando o impetrante atingiu a maioridade civil aos 18 anos, conforme legislação estadual vigente na data do óbito do segurado.
A controvérsia gira em torno da prevalência das normas estaduais sobre as federais em matéria previdenciária, bem como da interpretação do princípio do tempus regit actum, que orienta a aplicação da lei vigente à época do fato gerador.
Em decisão monocrática este relator deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeira instância para determinar a concessão do benefício até os 21 anos de idade. Fundou sua decisão na prevalência da legislação federal e na interpretação sistemática das normas previdenciárias, considerando o direito à pensão como medida de proteção social amparada pela Constituição Federal.
O IGEPPS interpôs Agravo de Instrumento, onde sustenta que a decisão monocrática é equivocada, pois desconsiderou a legislação estadual vigente no momento do óbito do segurado (Lei Complementar Estadual nº 39/2002), que estabelece a extinção do benefício aos 18 anos de idade.
Aduz que o princípio do tempus regit actum deve ser aplicado, assegurando que o fato gerador do benefício seja regido pela lei em vigor à época do óbito.
Afirma que a prevalência da legislação federal, alegada na decisão recorrida, não se aplica ao caso, pois a Lei nº 8.213/1991 regula o Regime Geral de Previdência Social, enquanto o benefício em questão é regido pelo Regime Próprio Estadual.
Assevera que a extensão do benefício até os 21 anos seria uma interferência do Judiciário na competência legislativa, violando o princípio da separação dos poderes.
O Ministério Público sustenta, em contrarrazões, que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 não pode prevalecer sobre a Lei Federal nº 8.213/1991, que fixa 21 anos como limite para a concessão da pensão por morte a filhos dependentes.
Aduz que a Constituição Federal, em seu art. 24, §4º, determina que normas gerais estabelecidas em lei federal prevalecem sobre normas estaduais em caso de conflito.
Afirma que a decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 340) e do Tribunal de Justiça do Pará, que reconhecem a prevalência da legislação federal.
É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da definição de qual legislação deve ser aplicada para determinar o limite etário da pensão por morte recebida por Paulo Vitor Fernandes de Freitas. O IGEPPS defende a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente na data do óbito, que extingue o benefício aos 18 anos, com base no princípio do tempus regit actum. Por outro lado, o Ministério Público e a decisão monocrática sustentam a prevalência da Lei Federal nº 8.213/1991, que estabelece o limite de 21 anos, considerando que normas gerais federais prevalecem sobre normas estaduais conflitantes, conforme a Constituição Federal.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20150280):

“O presente recurso concentra-se na análise do direito do apelado de manter o recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte, que foi cessado ao atingir 18 (dezoito) anos de idade, apesar de estar devidamente matriculado em curso de ensino médio à época.
O Ministério Público, que possui legitimidade para recorrer, nos termos do art. 996 do CPC, interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo a legislação estadual que fundamentou o decisum mencionado foi considerada ilegal, por estar em desacordo com a Lei Federal nº. 8.213/1991. Esta estipula um limite de idade de 21 anos, conforme explicitado no artigo 16 de sua redação. Com base nessa contradição, defende o provimento do recurso de apelação para que seja concedido ao impetrante o direito ao recebimento de pensão até completar 21 anos
de idade.
A pensão por morte representa um benefício previdenciário que deve ser concedido mensalmente aos dependentes do segurado falecido, com o objetivo de prover o sustento e oferecer suporte à família do ex-segurado. Esse direito é assegurado pela Constituição Federal no artigo 201, inciso V, que estabelece a obrigação do sistema de seguridade social em amparar a família do segurado que vier a falecer, garantindo assim a continuidade do auxílio financeiro necessário.
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
A competência legislativa em matéria previdenciária é compartilhada de forma concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.
Nesse regime, a União é responsável por estabelecer as normas gerais, enquanto os Estados e o Distrito Federal têm a atribuição de elaborar normas específicas complementares. Contudo, é fundamental salientar que a Constituição Federal estabelece claramente que, em casos de conflito, as leis federais prevalecem sobre as estaduais. Assim, qualquer disposição em lei estadual que contrarie as normas gerais federais terá sua eficácia suspensa, conforme previsto no ordenamento jurídico superior.
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
No mesmo sentido a Lei Federal nº. 9717/1998 proíbe que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Federal de Previdência.
Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
Portanto, conforme o princípio do "Tempus Regit Actum", que rege a matéria previdenciária, a legislação aplicável é aquela vigente na época dos fatos geradores do direito. Esse princípio assegura que os eventos ocorridos sob a égide de uma determinada legislação sejam regidos por ela, mesmo que alterações legislativas subsequentes venham a ocorrer.
Ademais, esta interpretação já foi consolidada em súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, reforçando a aplicação da norma vigente ao tempo do evento como referência para a resolução de questões previdenciárias.
“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”
Assim, deve prevalecer a lei que estava em vigor a época do fato gerador, porém sem deixar de considerar que a referida lei deve estar de acordo com a lei que rege o Regime Geral de Previdência, ou seja, Lei Federal nº. 8.213/1991.
A Lei Federal nº. 8.213/1991 estabelece que são beneficiários do Regime Geral de Previdência Social “o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.
No presente caso, a controvérsia que se analisa nos autos diz respeito ao direito do apelado de continuar recebendo a pensão após alcançar a
maioridade. Ressalta-se que, na data do óbito do genitor do apelado, ocorrido em 2004, já estava vigente a Lei Complementar Estadual nº
39/2002, que estabeleceu o Regime de Previdência Estadual do Pará.
Importante destacar que tal legislação foi posteriormente modificada pelas Leis Complementares Estaduais nº 44/2003, nº 49/2005 e nº. 51/2006, introduzindo alterações relevantes no regime previdenciário
em questão, ficando assim:
“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:
[...]
II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)
III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003) [...]
Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)”
Conforme se observa pela interpretação dos dispositivos mencionados não existe previsão legal para a extensão do benefício de pensão por morte até a conclusão de 24 anos de idade ou a conclusão do ensino superior.
Ocorre, porém, que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu artigo 5º, estabelece uma vedação aos entes federativos quanto à concessão de benefícios que divergem daqueles estipulados no Regime Geral de Previdência Social. O artigo especifica que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além dos militares dos Estados e do
Distrito Federal, não podem oferecer benefícios diferentes dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, conforme determinado pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, exceto quando houver disposição contrária explícita na Constituição Federal.
Nesse contexto, embora a Lei Complementar Estadual nº 039/2002 estipule que a pensão por morte seja devida apenas aos filhos menores de dezoito anos, conforme disposto no artigo 6º, inciso II, há um conflito com a legislação federal. A Lei Federal nº 8.213/1991, por sua vez, amplia essa previsão, incluindo entre os beneficiários da pensão por morte os filhos menores de vinte e um anos. Esta é especificada no artigo 16, que define como dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
Portanto, a decisão da r. sentença em negar o benefício previdenciário ao apelado até completar 21 anos de idade não se alinha com o
estipulado pela legislação federal. Assim, a aplicação da Lei Federal deve prevalecer, garantindo o direito ao benefício até que o apelado atinja a idade de 21 anos.
Nesse contexto, é relevante mencionar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao examinar a legislação previdenciária estadual, consolidou entendimento favorável à possibilidade de extensão da pensão por morte aos filhos maiores até os 21 anos de idade. A seguir, destacam-se alguns julgados pertinentes que ilustram essa interpretação:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO DO SEGURADO. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DOS PREVISTOS NA LEI 8.213/91. ART. 5º DA LEI 9.717/98. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS.
PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE A ESTADUAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária estadual contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, condenando a apelante "ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, correspondentes ao dia em que o benefício fora cancelado até a data em que completou o autor 21 anos de idade", observada a prescrição quinquenal.
2. A Lei Federal nº. 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. O art. 16 da Lei nº. 8.213/91 (RGPS), estabelece a idade limite de 21 (vinte e um) anos para que o filho capaz do segurado possa figurar como dependente.
3. A previsão da Lei Complementar Estadual nº. 039/2002, quanto ao limite de idade de 18 (dezoito) anos para o recebimento de pensão por
morte, não poderia ser aplicada, pois estava em confronto com a legislação federal que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social.
4. No ano de 2020, a Lei Complementar Estadual nº. 039/2002 foi modificada e seu art. 6º, inciso II, passou a ter nova redação, estabelecendo o limite de 21 (vinte e um) anos de idade para o pagamento de pensão ao filho capaz do segurado, em consonância com as citadas normas federais.
5. Em suma, a legislação federal vigente à época do óbito do segurado, que já previa o pagamento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade, para o filho beneficiário, deve prevalecer sobre a norma estadual que limitava o pagamento do mesmo benefício até os 18 (dezoito) anos. Jurisprudência do STJ e do TJPA.
6. O Juízo de origem estabeleceu corretamente a forma de atualização monetária da condenação, em conformidade com o art. 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021, que determina a utilização da SELIC como índice.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011810-87.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DE PERCEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. SENTENÇA ESCORREITA. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. DIREITO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS CONFORME PREVISÃO DA LEI N. 8.213/1991.
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA.
1. Versa a demanda sobre o pedido de manutenção do benefício previdenciário de pensão por morte até a apelada completar a idade de 21 (vinte e um) anos de idade.
2. Em que pese a época de o falecimento do segurado já estar vigorando a Lei Complementar estadual nº 39/2002, verifico que esta contraria orientação legislativa contida na Lei Federal nº 8.213/1991 3. Esta corte possui posicionamento firmado pela prevalência da Lei
N. 9.717/1998 e Lei nº 8.213/1991 sobre o regime próprio dos servidores públicos estaduais.
4. Dessa forma, evidente o direito da apelada de realizar o percebimento da pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.
5. Correta fixação dos honorários sucumbenciais, posto que a apelada sucumbiu em parte mínima do pedido.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido, Remessa necessária conhecida e sentença mantida
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0828415-
65.2020.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma
de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)
Consequentemente, visto que a Lei Complementar nº 39/2002 contraria
as normas gerais estabelecidas pela legislação federal sobre previdência social, sua aplicação no caso em análise é inadmissível. Portanto, deve prevalecer o disposto na legislação federal, que tem primazia sobre as leis estaduais em matérias de competência legislativa concorrente, assegurando a uniformidade e a supremacia das normas gerais em todo o território nacional.
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença a quo, no sentido de reconhecer o direito do impetrante PAULO VITOR FERNANDES DE FREITAS de receber a pensão até a data em que completou 21 anos de idade.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento de que o benefício da pensão por morte é assegurado pela Constituição Federal e regulado pela Lei Federal nº 8.213/1991, que estabelece como dependentes filhos menores de 21 anos, salvo exceções específicas. Embora a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente à época do óbito do segurado, limitasse o benefício a 18 anos, essa disposição contraria as normas gerais federais. A Constituição estabelece que leis federais prevalecem em caso de conflito com normas estaduais em matéria de competência legislativa concorrente.
Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20150280, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO.
Belém/PA, data da assinatura digital.
Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 10/02/2025